Tribunal: TJMT
Processo: 1006528-29.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006528-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA PAULA DANTAS ESCOBAR - CPF: 068.758.091-92 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EQUÍVOCO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SEM O DESCONTO DE VALOR JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA –
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Seguradora afirma que deve ser abatido do valor da condenação a quantia paga administrativamente em 02/01/2020, tenho que razão lhe assiste.

O cálculo se dá na seguinte proporção: R$ 13.500,00 x 50% x 50% = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), e considerando que houve o pagamento administrativo em 02/01/2020, no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de transferência juntado aos autos (ID. 141419656), nota-se, que merece provimento a pretensão da Seguradora Apelante quanto ao desconto da quantia paga administrativamente, mormente porque ficou comprovado o pagamento administrativo.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde fevereiro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) pela Juíza singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
MARIA PAULA DANTAS ESCOBAR
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que o perito judicial constatou lesão corporal de 50% (cinquenta por cento) no pé esquerdo, de modo que o valor do seguro indenizatório corresponde ao montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

No entanto, aduz que não foi deduzido do montante indenizatório a quantia paga administrativamente no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual afirma que a Apelada faz
jus
ao saldo remanescente de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Sustenta que foi sucumbente mínima, de modo que a Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial ou, alternativamente, que sejam redistribuídos de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por fim, assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85 do CPC. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões no ID. 141419731;

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
MARIA PAULA DANTAS ESCOBAR
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 20/03/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Aduziu que, em 02/01/2020, recebeu de forma administrativa a indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, afirmou que o valor é inferior ao percentual legal, motivo pelo qual ajuizou a vertente demanda e requereu o complemento do seguro obrigatório no importe de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Realizada a perícia judicial na fase da tentativa de conciliação, concluiu-se pela invalidez parcial permanente completa com intensidade de 50% (cinquenta por cento) no pé esquerdo (ID. 141419691).

Encerrada a instrução processual, a Juíza julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

No caso, a Seguradora afirma que deve ser abatido do valor da condenação a quantia paga administrativamente em 02/01/2020, tenho que razão lhe assiste.

Isso porque, verifica-se que a Apelada recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referente à lesão no pé esquerdo, uma vez que a
perícia médica ministrativa
apurou o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a lesão. Contudo, a
perícia médica realizada judicialmente
constatou o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a lesão do pé esquerdo. Logo, a Apelada faz jus, ainda, ao recebimento da diferença de 25% (vinte e cinco por cento), haja vista que a Seguradora Apelante não apurou corretamente a lesão em sede administrativa.

Assim, o cálculo se dá na seguinte proporção: R$ 13.500,00 x 50% x 50% = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), e considerando que houve o pagamento administrativo em 02/01/2020, no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de transferência juntado aos autos (ID. 141419656), nota-se, que merece provimento a pretensão da Seguradora Apelante quanto ao desconto da quantia paga administrativamente, mormente porque ficou comprovado o pagamento administrativo.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – JULGAMENTO ULTRA PETITA EVIDENCIADO – PEDIDO INICIAL EXPRESSO PELO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA
INDENIZAÇÃO SEM O DESCONTO DE VALOR JÁ PAGO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA
– DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. Evidenciado nos autos o requerimento expresso no sentido de descontar da indenização o valor pago na via administrativa, o julgador não pode determinar o pagamento integral do valor a título de seguro DPVAT, ainda que sob o fundamento de que não há prova nos autos desse pagamento, porquanto o autor da ação de cobrança restringiu seu pedido à diferença dos valores, inclusive consignando o quantum já recebido, inexistindo controvérsia a ser objeto de prova.
(N.U 1000660-33.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)
.

Desse modo, é necessário o abatimento da monta condenatória (R$ 3.375,00) do valor pago administrativamente (R$ 1.687,50).

Em relação à inversão do ônus sucumbencial e redução dos honorários advocatícios fixados por equidade, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR, REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG, REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR).

Como é cediço, o art. 85,
caput
, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

No caso, vê-se que embora a Seguradora Apelante tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.687,50) do
quantum
pleiteado (R$ 11.812,50), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da Recorrente, uma vez que a causa de pedir da Apelada, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Ademais, é cediço que as ações que versam sobre o seguro indenizatório DPVAT, na maioria das vezes, a quantia devida não é auferível de plano, necessitando de laudo pericial para estipulá-lo.

Ressalto que, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.º 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.ª Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Desse modo, a sucumbência deve ser mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à Seguradora, conforme a seguir exposto.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde fevereiro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) pela Juíza singular.

Diante disso, se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório.
Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Por último, entendo como prequestionada as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que seja abatido do valor da condenação o montante de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago administrativamente, em 02/01/2020.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022